Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735262-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, PROCOND SERVICOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, pela qual indeferido o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito dos executados. Eis a decisão agravada: “Na hipótese dos autos, tenho que o pedido de ID 164720401 deve ser indeferido. Embora a parte exequente o tenha intitulado como uma simples penhora de crédito, esse crédito, a bem da verdade, representa o faturamento da pessoa jurídica executada, posto que, se origina da prestação de serviços pela parte executada. O pedido deve ser portanto, analisado, à luz do disposto no artigo 866 do CPC e não como uma simples penhora de crédito. O referido dispositivo legal estabelece que “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual do faturamento da empresa”, o que, por ora, ainda não se subsume à hipótese dos autos. No caso, contra a executada PFOCOND SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMOMINIOS EIRELI foram realizadas apenas o SISBAJUD e o RENAJUD. Não se justificando, portanto, ao menos por ora, a determinação de penhora do faturamento da empresa, medida a ser adotada apenas de maneira excepcional e, ainda, com a fixação de percentual que não comprometa o desenvolvimento de suas atividades econômicas e não com a integralidade do crédito, em um único ato, conforme pretende o exequente. Nesse sentido: ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA DE FATO. ARTS. 835, 866 E 921, III, CPC. SUSPENSÂO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na fase de cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da parte ré. 2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional. 3.1. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes requisitos para o seu deferimento: a) o devedor não deve ser titular de bens ou, se os tiver, devem ser de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor; b) tenha havido indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 4. Considerando-se que a parte agravada encontra-se insolvente de fato, o deferimento da penhora sobre o faturamento nesse caso só agravaria ainda mais a situação da parte executada e seria inócua para a parte agravante. 5. Assim sendo, diante da impossibilidade de deferimento da penhora sobre o faturamento, o feito deve permanecer suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, nos termos em que fixado na decisão agravada. 6. Recurso improvido.’ (Acórdão n.1096950, 07003946720188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no que tange à expedição de ofício a tais empresas, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a executada utilizaria essa modalidade de mercado financeiro, além de onerar em demasia o Poder Judiciário. Não há indício de vínculo entre o devedor e as instituições mencionadas. Ante o exposto, indefiro o pedido contido na petição de ID 164720401. Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório.” - ID 166043584, autos de origem. Em suas razões, o agravante sustenta que “o Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) já se manifestou e decidiu que para o deferimento da medida deve ser demonstrado apenas o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito, como é o caso” - ID 50498939, p. 7. Alega que “Pela simples consulta aos autos do processo originário, é possível verificar que a Agravante esgotou todos os meios possíveis para a localização de bens das Agravadas, não havendo qualquer óbice para o deferimento do pleito. Além do mais, diferentemente do que entendeu o MM. Juiz a quo, inexiste qualquer óbice legal à simples expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que informem a existência de recebíveis em nome das empresas executadas.” - ID 50498939, p. 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo: “No caso ora em exame, os requisitos para a concessão da tutela de urgência encontram-se presentes. A probabilidade do direito está devidamente caracterizada, mormente por meio dos documentos carreados aos autos, dos argumentos aduzidos na presente peça, que são corroborados pelos dispositivos de lei e pela jurisprudência colacionada. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está, igualmente, demonstrado, pois, como já dito, se não concedida a medida liminar aqui pleiteada, o processo executivo poderá ser extinto.” - ID 50498939, p. 12. Ao final, requer: “i. em caráter liminar e nos termos dos 1.019, inc. I, do CPC/15, a imediata suspensão do curso da execução na origem; ii. no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, reformando-se a R. decisão agravada e, portanto, deferindo a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, nos termos do art. 866, do CPC/15; (...)” - ID 50498939, pp. 12/13. Preparo regular (IDs 50498943 e 50498945). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Na origem, o agravante FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA requereu cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais com inversão de polos em face de GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA-EPP. (ID 59126030, autos de origem) Decorrido o prazo para a parte requerida realizar o pagamento voluntário do débito ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (certidão, ID 69261118, autos de origem), realizadas pesquisas via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, que restaram infrutíferas, conforme certidão de ID 71526667. Pela Decisão de ID 79924226, suspenso o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil. Instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelo exequente / agravante FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA (autos n. 0715146-76.2021.8.07.0020), deferido parcialmente o pedido e determinada a desconsideração da personalidade jurídica de GROUP CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, com o consequente redirecionamento da execução no 0704276- 11.2017.8.07.0020 contra PROCOND SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI, CNPJ n. 36.896.832/0001-85, que foi então incluído como parte no feito executivo. (ID 160298678, p. 9). E no que concerne à segunda executada/agravada PROCOND SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI, pela certidão de ID 163049853, certificado que as pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD também restaram infrutíferas. E em 08/07/2023, o agravante requereu: “Face ao exposto, requer seja: a) Realizado o bloqueio de valores pagos em favor da executada, nas operadoras de cartão de crédito. b) Expedido mandado de livre penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos.” - ID 164720401, p. 2. E, conforme relatado, sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de penhora de crédito. Veja-se que, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça adotando, por analogia, o mesmo critério relativo penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, para o deferimento da medida constritiva, exige-se o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como definido no julgado seguinte: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. pedido de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito. penhora de eventuais recebíveis pertencentes à parte Executada. POSSIBILIDADE. esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há necessidade de expedição de carta precatória para encaminhar ofícios a operadoras de cartões de crédito, buscando localizar crédito em favor da empresa executada. Tal diligência não precisa ser cumprida por Oficial de Justiça (o que justificaria o envio da carta precatória); pode perfeitamente ser executada pela Secretaria do Juízo mediante simples envio de ofício pelo Correios. Do mesmo modo, a medida requerida prescinde de comprovação da efetiva atividade da empresa executada. 2. Penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido tais constrições, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo a penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. 2.1. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis ( )’ (AgInt no AREsp 946.558?RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20?10?2016, DJe 09?11?2016). 3. No caso dos autos, foram realizadas consultas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD e RENAJUD), assim como consulta de bens imóveis junto a Cartórios, via E-RIDF. Todas infrutíferas. 4. Assim é que, lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas todas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pela própria exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1353695, 07090613720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE CRÉDITO RECEBÍVEIS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria que não foi analisada pelo juiz a quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica não conhecido. 2. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 3. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. 5. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 6. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido (Acórdão 1321559, 07454314920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. 1. A penhora de crédito da empresa executada junto às administradoras de cartões de crédito se equipara à penhora de faturamento, razão pela qual depende da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Em atenção ao princípio da efetividade da execução e no intuito de evitar que o desenvolvimento da atividade empresarial seja afetado, mostra-se razoável o deferimento da penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito. 3. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1320973, 07482591820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. No caso, não demonstrado que todas as diligências anteriores restaram infrutíferas. Como se viu, as únicas tentativas de constrição de bens das agravadas consistiram nas pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (certidões, IDs 71526667 e 163049853). Aliás, o pedido de expedição de mandado de livre penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos contido na mesma petição em que se deu o pedido de penhora de crédito (petição ID 164720401, autos de origem) sequer foi analisado pelo Juízo prolator da decisão agravada, não tendo o agravante se insurgido contra tal omissão. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, considerando o não esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, reputo que não demonstrada a probabilidade do direito alegado, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora